Tribunal: TJMT
Processo: 1024407-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024407-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA - CPF: 048.602.891-70 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA - CPF: 048.602.891-70 (IMPETRANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PRISÃO CAUTELAR NÃO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
“
APLICANDO-LHE QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO DEFINIDA – FUNÇÃO DE DESTAQUE NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA RECOMENDÁVEL – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de impor a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP).

“A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Embora não se desconheça que a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, pode ter como finalidade sufocar as atividades de associação criminosa, desmantelando-a, tal argumento não pode ser utilizado genericamente. [...] O Poder Judiciário não tem a missão ou o dever de combater qualquer espécie de crime. Esta incumbência é do Poder Executivo, por meios dos órgãos de fiscalização e de investigação, bem como do Ministério Público. Inteligência dos artigos 129, I, e 144 da Constituição Federal. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, interrompendo os supostos crimes, além de vincular os investigados ao processo.”
(TJMT, HC N.U 1012771-49.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024407-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA

PACIENTE(S):

MARCELO SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 563421), que decretou a prisão preventiva por integrar, em tese, associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva
;
3)
a prisão cautelar não teria sido reanalisada no prazo de 90 (noventa) dias, “
extrapolando o juízo de razoabilidade
”
; 4) o paciente “
é tecnicamente primário, sempre laborou licitamente e possui endereço fixo
”; 5)
na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, “
aplicando-lhe qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (ID 67242967), com documentos (ID 67242969/ID 67256476).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (ID 67256476).

O Juízo singular prestou informações (ID 68980471).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Operação Tentáculos - Organização criminosa – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta-se a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.

De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.

É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.

Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]

MARCELO SOUZA - “MARCELINHO”, fez uso da linha (65) 99635-1520, entrou em contato com o investigado “TÁ” para adquirir e intermediar venda de entorpecente. Durante o período interceptado o alvo “MARCÃO/VEIÃO” em companhia de outros recuperando contaram com apoio de “MARCELINHO” para fornecer contas bancárias onde seria depositado o lucro do crime de Estelionato. O comparsa JONATHAN DOS SANTOS - “DIONE” e “TA” chamam a atenção de “MARCELINHO” dizendo que logo receberá uma intimação a respeito desses golpes que vem auxiliando na execução e que está brincando com a cara de preso, quando passa até mesmo contas inativas. Além dos áudios dispostos abaixo tem-se, ainda, os que relatam o afirmado na narrativa do investigado “MARCÃO”. Em 25/08/2018 Marcelo Souza foi preso em flagrante pela polícia civil de Campo Novo do Parecis, justamente cedendo contas bancárias para os golpes aplicados nos presídios pela facção criminosa. [...]

Portanto, em suma, recaem sobre os representados as seguintes condutas: [...]

48) MARCELO SOUZA, vulgo “Marcelinho” - Teria sido interceptado em ligação com o representado “TA” para adquirir e intermediar a venda de entorpecente. [...]

Os integrantes da Associação para o Tráfico que não tiveram sua participação na organização criminosa comprovada. Há provas nos áudios que participaram da associação para o tráfico formada por membros da facção e por não membros, chamados na doutrina policial de simpatizantes. Atuam na venda final da droga e também na preparação, separação e embalagem da droga:
[...] GUILHERME DOSSIATTI
[
...]

Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
[...]

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] B) PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 48) MARCELO SOUZA, vulgo “Marcelinho”, filho de Maria Aparecida Souza de Belos, inscrito no CPF no 048.602.891-70 [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 563421)

No dia 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO] ofereceu denúncia contra o paciente por associação para o tráfico - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 -, a qual foi recebida em 2.9.2019 (Código 588784).

Em 18.5.2020,
em cumprimento a determinação desta e. Câmara [HCs 1000656-59.2020.8.11.0000 e 1006958-07.2020.8.11.0000], o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e a 24 (vinte e quatro) réus que
“foram devidamente citados e informaram que possuem advogados constituídos”
, originando a ação penal Código 628376 (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 26.6.2020, o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido (Sistema
Primus
- Código 563421).

Em 11.12.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não houve “
modificação fática da situação determinante da prisão
” (Sistema
Primus
- Código 628376).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa, composta por 56 (cinquenta e seis) integrantes, ligada à facção do “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de impor a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

O paciente é primário e não responde outras ações penais (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Frei Galvão, s/n, Lot. Dirceu, bairro Boa Esperança, CEP 78360-000, Município de Campo Novo do Parecis/MT - ID 67242971] e trabalha com registro em CTPS desde o ano de 2010 (ID 67242969).

Além disso, verifica-se que o paciente teria sido interceptado em ligação com
o corréu Ailton Elias da Silva, vulgo “Ta”, para adquirir e intermediar a venda de entorpecente, mas
não houve especificação de quantidade e/ou natureza da droga, “
situação essa que, embora afigure-se relevante para as investigações, certamente não é característica suficiente a manter o seu decreto de prisão hígido
”, como bem reconhecido por esta e. Câmara no julgamento do HC N.U 1010479-91.2019.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Márcio Almeida da Silva, cuja conduta imputada fora idêntica (13.9.2019).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da constrição cautelar, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e profissão lícita], as circunstâncias do crime e a excepcionalidade da segregação, especialmente em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), sobretudo monitoramento eletrônico,
instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Embora não se desconheça que a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, pode ter como finalidade sufocar as atividades de associação criminosa, desmantelando-a, tal argumento não pode ser utilizado genericamente. [...] O Poder Judiciário não tem a missão ou o dever de combater qualquer espécie de crime. Esta incumbência é do Poder Executivo, por meios dos órgãos de fiscalização e de investigação, bem como do Ministério Público. Inteligência dos artigos 129, I, e 144 da Constituição Federal. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, interrompendo os supostos crimes, além de vincular os investigados ao processo.”
(TJMT, HC N.U 1012771-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 30.9.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
proibição de manter contato, por qualquer meio [pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta], com os corréus; 3)
não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno; 6) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020